Tribunal: TJBA
Processo: 0010549-76.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010549-76.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASABELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
AECIO PALMA BATISTA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO DE ASSIS TORRES, PATRICIA SHIMA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO
SODALÍCIO
ACERCA DO CASO CONCRETO.

MANUTENÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA
NA FORMA FIXADA PELO DOUTO
A QUO
.
SENTENÇA
REFORMADA
EM PARTE
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside
em saber
se
a parte apelante/exequente faz jus ao recebimento dos alugueis
correspondentes a
os meses de março a setembro de 2007.
O
bserva-se que
o douto
a quo
acolh
eu
em parte os embargos à execução da parte apelada/executada, reconhece
ndo
como devido os alugueis dos meses de março a abril de 2007, bem como o valor proporcional do
aluguel do
mês de maio do referido ano.

II – Em consulta aos processos conexos ao presente feito, apelações nº 0097575-78.2009.805.0001 e 0087319-76.2009.805.0001, nota-se que este Egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de julgar o caso concreto.

III – R
econheceu-se que o Avido de Recebimento datado em 18/04/2007 não se prestou a comprovar a famigerada rescisão contratual entre os litigantes, uma vez que
o destacado AR
“em momento algum define qual o real conteúdo da correspondência encaminhada à Recorrida, não podendo ser presumido de que se trata da alegada Notificação Extrajudicial informando a descontinuidade do contrato de locação pactuado em razão do intervalo entre as datas da expedição do suposto documento, 13/03/2007, e a respectiva postagem, 17/04/2007.”
(Apelação nº 0087319-76.2009.805.0001, Rel. Des. Gesivaldo Britto, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 11 de setembro de 2018, fl. 335)

IV –
O
presente julgamento deve se filiar
ao supracitado entendimento,
em atenção ao princípio do colegiado e da segurança jurídica.

V –
P
or este Sodalício já ter reconhecido que o vínculo
locatício
entre os litigantes não se extinguiu nos idos de abril de 2007,
mostra-se devido os alugueis cobrados pelo apelante com a demanda executiva principal, correspondendo aos meses de março a setembro de 2007.

VI – Manutenção da verba fixada a título de honorários sucumbenciais, que ora se inverte totalmente em favor do recorrente/exequente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

0010549-76.2008.8.05.0001
, em que são apelante
CASABELLA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA

e como apelado
CLARO S/A
.

Acordam

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, nos termos do voto do relator.